Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-12.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Indeferimento da peça inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento do art. 914, § 1o, do CPC afastado. Não foi concedida oportunidade de emenda e os autos da ação de execução são digitais. Demonstrativo do débito que não veio aos autos seja pelo executado quanto à alegação de excesso, seja pelo credor quanto ao débito

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Indeferimento da peça inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento do art. 914, § 1o, do CPC afastado. Não foi concedida oportunidade de emenda e os autos da ação de execução são digitais. Demonstrativo do débito que não veio aos autos seja pelo executado quanto à alegação de excesso, seja pelo credor quanto ao débito atualizado. Anulação da sentença para apresentação dos cálculos e eventual realização de provas, com prolação de nova sentença. Recurso provido.